Tribunal: TJES
Processo: 5004300-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA em face de BANCO ORIGINAL S/A, por meio da qual pretende a condenação do Requerido ao pagamento de valor que fora mantido bloqueado de forma indevida, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, apenas para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC quanto a este pedido.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença tão somente no sentido da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 2.000,00), sob a alegação de que referido valor é insuficiente à recomposição da lesão experimentada.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se ao
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais na origem (R$ 2.000,00), estando todos os demais pontos sob o manto da coisa julgada.

Feito esse registro, após debruçar-me sobre a questão trazida ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma, conforme se passa a demonstrar.

O arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o órgão julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania (STJ, REsp nº 1152541/RS).

Tendo isso em vista, a partir de uma análise da jurisprudência do eg. TJES, infere-se que, em casos de bloqueio indevido de numerário em conta bancária, a indenização por danos morais é fixada, em geral, na faixa entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, conforme se pode conferir dos seguintes julgados consultados:

(1)

TJES, Classe: Apelação Cível, 021160023723, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022;

(2)

TJES, Classe: Apelação Cível, 023170003489, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020;

(3)

TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020;

(4)

TJES, Classe: Apelação, 024160275574, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019;

(5)

TJES, Classe: Apelação, 024130045529, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019.

Dito isso, e sopesando-se as particularidades do presente caso concreto, que não trata propriamente de bloqueio indevido de numerário, mas de manutenção indevida de bloqueio inicialmente regular, bem como considerando o extenso lapso temporal de manutenção indevida do bloqueio, tenho que o montante de R$ 3.000,00 reponta razoável e compatível à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida, estando em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência acima coligida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para majorar para R$ 3.000,00 o quantum indenizatório fixado a título de indenização por danos morais, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO EG. TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)